Tribunal: TJMT
Processo: 1007610-24.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007610-24.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINA DA ROSA RONCATTO - CPF: 862.911.570-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), FORMULA CERTA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.587.547/0001-59 (EMBARGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA MÓVEL –
EXCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA)
– REVERSÃO DA ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1007610-24.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADA:

FÓRMULA CERTA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra v. acórdão desta Câmara (Id 42847492), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada.

A embargante aponta que o vício reside na análise
quanto à questão da impossibilidade de cumprimento da ordem de reversão da alteração unilateral do contrato firmado pelas partes, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para o fim de sanar a omissão apontada
(Id
43544482).

Contrarrazões ofertadas no Id
43655470.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 42847492, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA MÓVEL –
EXCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA AGRAVADA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA)
– PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300, caput, do CPC.

Restando evidenciada a probabilidade do direito reclamado
, já que aludida anotação poderá, inclusive, acarretar eventuais prejuízos aos negócios da sociedade empresária,
deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada.”

Segundo a recorrente, o
decisum
embargado nada disse acerca da impossibilidade de cumprimento da ordem de reversão da alteração unilateral do contrato firmado pelas partes, pelo que entende devido o pronunciamento respectivo.

Ocorre que, a apontada impossibilidade de reversão não se sustenta no caso concreto, ante os indícios de violação da boa-fé contratual, justificando-se a concessão da medida liminar vindicada pela parte adversa.

Aliás, conforme registrado no acórdão embargado, os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência (art. 300 do CPC), ao menos na fase inicial que se encontra a demanda primitiva, restaram sobejamente comprovados pela empresa recorrida, sendo a probabilidade do direito evidenciado por meio das faturas, acordos e reclamações realizadas pela suposta má-prestação dos serviços, inclusive com a demonstração pela parte embargada de que havia ocorrido diminuição do seu plano – 02 IPs fixos na linha para 01 IP fixo – sem a sua anuência (Id 25429431 – autos 1º grau).

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020